Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709016-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO XIMENES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar acerca da litigância de má-fé aventada pelo agravado BRB Banco de Brasília S.A., em suas contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2021 18:17:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator